Tribunal: TJMT
Processo: 1011723-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011723-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), WELLIGTON HUMBERTO DE MORAES - CPF: 630.693.341-72 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011723-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLIGTON HUMBERTO DE MORAES

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – BEM APREENDIDO – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTOS NÃO CAPAZES DE DESCONSTITUIR A MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do devedor fiduciário em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a decisão recorrida que deferiu o pedido de liminar na instância de origem.

Ainda que a pandemia provocada pela COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011723-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLIGTON HUMBERTO DE MORAES

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1017253-43.2021.8.11.0041, na 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Welligton Humberto de Moraes
contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida por
Banco Toyota do Brasil S.A.
, deferiu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

O Agravante sustenta, em síntese, que a ação não foi instruída com os documentos necessários para a sua propositura, que falta o contrato de cédula de crédito bancário que deu origem ao vínculo jurídico em questão, bem assim a planilha discriminativa da dívida.

Alega que ter sido destituído da posse do veículo em meio à pandemia provocada pelo covid-19, que em período de calamidade pública devem ser excluídos os encargos financeiros, sejam de natureza remuneratória ou moratória.

Defende ainda a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer a sua reforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
95911493 - págs. 1-2)
.

O agravado apresentou resposta no Id.
98679498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011723-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLIGTON HUMBERTO DE MORAES

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Welligton Humberto de Moraes
contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida por
Banco Toyota do Brasil S.A.
, deferiu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A lide advém do inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 34.964,64 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a ser restituído por meio de 24 prestações mensais de R$ 1.456,86 (mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com vencimento inicial em 28/02/2021 e final em 28/01/2023, firmado pelo ora agravante perante a instituição financeira ora agravada, para a aquisição do
veículo
marca Toyota, modelo YARIS XS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P AUT, chassi 9BRBC9F30K8004343, placa QCX9156, RENAVAM 01161920045, cor prata, ano/modelo 2018/2019.

Consta que o devedor fiduciário se tornou inadimplente com as parcelas do contrato, o que motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo banco agravado.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu a liminar de busca e apreensão do referido veículo e contra esta decisão recorre o devedor fiduciário.

Para o recorrente
a ação não foi instruída com os documentos necessários para a sua propositura, qual seja, o contrato original da cédula de crédito bancário, bem assim que houve violação ao seu direito de defesa, porquanto
não poderia ocorrer a apreensão do veículo durante o período de pandemia provocada pelo covid-19.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de liminar de busca e apreensão.

Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Da análise dos documentos constantes do processo eletrônico de origem, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário Aditamento de Repactuação n. 1754234/18 e as Condições Gerais do Aditamento de Cédula de Crédito Bancário (Repactuação) (Id. 55593724 – págs. 1-3 – origem), com o Espelho de Contrato (Id. 55593726 - págs. 1-2 – origem), com a notificação para fins de constituição do devedor em mora e o AR (Aviso de Recebimento) da correspondência enviada ao endereço constante do contrato, devidamente assinado (Id. 55593728 - págs. 1-2 - origem).

Realça-se, não há questionamento acerca da constituição do devedor em mora, o que
autoriza a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Registra-se que, no caso concreto, não se verifica a alegada falta de pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão, porquanto em conformidade com a legislação de regência.

Com efeito, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, no caso concreto, ao que se verifica, o requerente agravado cumpriu este requisito, porquanto, a princípio, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

Nessa linha, não há ilegalidade na decisão agravada que consignou:

“
Defiro
liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito.”

De outro giro, a situação atípica decorrente da pandemia provocada pelo vírus SARS -CoV-2 ("coronavírus"), causador da doença COVID-19, não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

No mesmo sentido foi o julgamento da Apelação n. 1023652-25.2020.8.11.0041, de minha relatoria, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMINIO E POSSE DO BEM EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO – BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a demonstração do inadimplemento das prestações ajustadas em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária e a da regular constituição do consumidor em mora. Atendidos tais requisitos, impõe-se a confirmação da sentença de procedência proferida na instância de origem.

Ainda que a pandemia do COVID-19 possa levar o devedor a permanecer em mora, dada a piora na sua situação financeira, tal fato não pode justificar o abrandamento das medidas anteriormente adotadas, que visavam preservar o direito do credor.”
(N.U 1023652-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

Destaca-se ainda que questão similar já foi dirimida por esta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1012233-34.2020.8.11.0000 e no Agravo de Instrumento n. 1012469-83.2020.8.11.0000.

Dessa forma, considerado que o devedor fiduciário, aqui Agravante, foi regularmente constituído em mora e não expôs motivos capazes de desconstitui-la, deve ser mantida a liminar deferida na origem.

Vale frisar que não se desconhece que alguns devedores fiduciários serão mais afetados que outros pelas medidas impostas para contenção da COVID-19, no entanto, essa circunstância momentânea não pode obstar a prática dos atos necessários à preservação do direito do credor.

No que diz respeito à falta do contrato originário, cumpre ressaltar que sequer foi apreciada pelo juízo de origem, porquanto não faz parte da decisão agravada, o que impede a análise nesta seara de recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Welligton Humberto de Moraes
, mantém-se inalterada a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021